Tribunal: TJSP
Processo: 1001009-37.2018.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. Autora que sofreu corte indevido no fornecimento de energia elétrica de sua residência, por duas vezes, em razão do mesmo débito já quitado. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. Pretensão recursal de majoração. Descabimento. Quantum indenizatório mantido, em conformidade com os

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. Autora que sofreu corte indevido no fornecimento de energia elétrica de sua residência, por duas vezes, em razão do mesmo débito já quitado. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. Pretensão recursal de majoração. Descabimento. Quantum indenizatório mantido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Honorários advocatícios. Verba que comporta pequena majoração. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001009-37.2018.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que é apelante NEIVA
PERPETUA GAMBARINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENERGISA-SUL -
SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001009-37.2018.8.26.0264 -Voto no 28591
2
Voto no 28591.
Apelação n° 1001009-37.2018.8.26.0264.
Comarca: Itajobi.
Apelante: Neiva Perpétua Gambarini Bortolozzo.
Apelada: Energisa Sul-Sudeste Distribuição de Energia S.A.
Juíza prolatora da sentença: Marina Miranda Belotti Hasmann.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE
FAZER E INDENIZATÓRIA. Autora que sofreu corte
indevido no fornecimento de energia elétrica de sua
residência, por duas vezes, em razão do mesmo débito já
quitado. Indenização por danos morais fixada em R$
5.000,00. Pretensão recursal de majoração. Descabimento.
Quantum indenizatório mantido, em conformidade com os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Precedentes. Honorários advocatícios. Verba que comporta
pequena majoração. Recurso provido em parte.
Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação
de fazer e indenizatória julgada procedente pela respeitável sentença de fls.
93/96, cujo relatório se adota, para declarar a inexistência do débito
apontado na inicial e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00,
a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente desde a
data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar
da citação. À ré foram atribuídos os ônus de sucumbência, com honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
Inconformada, apela a autora sustentando que o valor da
indenização arbitrado pelo Juízo a quo é insuficiente para reparar o dano
moral sofrido; que o montante é incapaz de desestimular a reiteração da
conduta ilícita; que os honorários advocatícios também foram fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001009-37.2018.8.26.0264 -Voto no 28591
3
quantia módica, menosprezando o trabalho desenvolvido e a relevância da
advocacia.
Não houve resposta.
É como relato.
O apelo é de ser parcialmente acolhido.
A autora alega que o fornecimento de energia da sua
residência foi interrompido, pela ré, de maneira indevida, nos dias
07/11/2018 e 28/11/2018, em virtude do mesmo débito já quitado
anteriormente. Nesse contexto, ela ajuizou a presente demanda, visando o
imediato restabelecimento do serviço, a declaração de inexistência do débito
e indenização pelos danos morais sofridos em decorrência do corte
irregular.
O pedido foi acolhido pelo Juízo a quo, que arbitrou a
verba indenizatória em R$ 5.000,00, e os honorários advocatícios em 15%
sobre esse valor, motivando, assim, a interposição do presente recurso,
pelos motivos mencionados.
E, de fato, em que pese a fundamentação da respeitável
sentença, o feito merecia solução parcialmente diversa.
A ocorrência de dano moral indenizável, no caso, é
questão que restou definitiva, considerando a ausência de recurso da ré.
Com relação ao valor, a indenização por danos morais
deve ser estabelecida em importância que, dentro de um critério de
prudência e razoabilidade, considere sua natureza punitiva e compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001009-37.2018.8.26.0264 -Voto no 28591
4
de seu patrimônio, e a segunda, para que o ressarcimento traga uma
satisfação que atenue o dano havido.
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva,
pífia, que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz
respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o
enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido.
Sopesando
tais
elementos,
considerando
as
circunstâncias do caso (notadamente o porte econômico da autora que
é beneficiária da gratuidade da justiça , a privação da energia elétrica
em duas oportunidades diferentes em razão do mesmo débito
inexistente e, ainda, a ausência de situação concreta, específica e
circunstanciada de abalo psíquico da recorrente), conclui-se que a
indenização deve ser mantida em R$ 5.000,00, por ser quantia razoável e
suficiente para repreender a ré e, ao mesmo tempo, compensar a autora
pelo sofrimento experimentado, sem, contudo, gerar para ela
enriquecimento sem causa.
Frise-se que esse montante não destoa do montante
arbitrado por esta Colenda Câmara em casos análogos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROCEDÊNCIA - CORTE
INDEVIDO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO QUE FOI
COMPROVADO PELAS AUTORAS, NÃO SE TRATANDO DE
INADIMPLEMENTO DE CONTAS DE CONSUMO, E SIM DE
PROBLEMA ADMINISTRATIVO NÃO IMPUTÁVEL ÀS APELADAS -
INDENIZAÇÃO REDUZIDA DE R$ 8.000,00 PARA R$ 5.000,00.
Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível 1021389-
91.2018.8.26.0002; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 25/04/2019) (realce não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001009-37.2018.8.26.0264 -Voto no 28591
5
E ainda: Apelação no 1032857-03.2015.8.26.0602, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Arantes Theodoro, j. 09/11/2017;
Apelação no 0000152-33.2015.8.26.0516, 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Jayme Queiroz Lopes, j. 24/11/2016; Apelação no 0011041-
91.2009.8.26.0278, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Milton Carvalho,
j. 30/01/2017.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
a
respeitável sentença comporta pequena alteração.
Com efeito, a controvérsia existente entre as partes é de
baixa complexidade, a dilação probatória foi desnecessária e o pedido foi
julgado em pouco mais de um ano (ação ajuizada em 30/11/2018 e
sentença proferida em 20/05/2020). Tais fatos devem ser sopesados, a fim
de que a verba honorária seja fixada com moderação.
Apesar disso, a quantia de R$ 750,00 se revela deveras
baixa, especialmente se considerado o esforço do patrono no tocante ao
acompanhamento processual, durante todo o período de trâmite do feito.
Assim, tendo em vista os parâmetros do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil, prezando pela remuneração condizente com o
grau de zelo do profissional, majoram-se os honorários advocatícios para
20% do valor da condenação, quantia razoável e adequada para remunerar
o trabalho e dedicação do patrono atuante na causa, inclusive em grau de
recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para aumentar os honorários advocatícios para 20% do valor da
condenação, mantida, no mais, a respeitável sentença.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator